Tribunal: TCU
Processo: 011.833/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão inicial de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão inicial de aposentadoria emitidos pelo Departamento de Polícia Federal (DPF). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. em caráter excepcional, considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão inicial de aposentadoria de Miguel Antônio Barreto (peça 3), nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. encerrar e arquivar o processo.